Tribunal: TJPA
Processo: 0810580-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810580-55.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FATIMA MARIA LEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL. BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão que bloqueou o valor de R$ 250.000,00 em suas contas para garantir o fornecimento do medicamento Nintedanib (OFEV) 100 mg à recorrida, portadora de fibrose pulmonar idiopática.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade e a adequação do bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial em obrigação de fazer, frente à necessidade vital de medicamento não fornecido pelo ente público estadual e à proporção dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de valores públicos como medida excepcional e subsidiária para garantir o cumprimento de ordens judiciais que assegurem o direito à saúde, especialmente quando há descumprimento de decisão judicial e risco à vida da parte.

4. No caso, o bloqueio inicial de R$ 250.000,00 excedeu o montante necessário à efetivação da tutela (R$ 50.000,00). Considerando a corresponsabilidade do Estado do Pará e do Município de Santarém no fornecimento do medicamento, a constrição deve ser reduzida para R$ 25.000,00, com liberação da quantia remanescente.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o bloqueio ao valor de R$ 25.000,00, determinando o desbloqueio do valor excedente de R$ 225.000,00.
Tese de julgamento: "É possível o bloqueio de verba pública para assegurar o fornecimento de medicamento indispensável à saúde, em casos de descumprimento judicial, desde que respeitado o valor estritamente necessário ao cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1680715/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017; TJPA, AI nº 0808405-64.2019.8.14.0000, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento parcial, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Vara da Comarca de Santarém que, nos autos do cumprimento de sentença, processo nº 0808731-89.2020.8.14.0051, movida por FÁTIMA MARIA LEIROZ, determinou constrição bancária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos, “verbis”:

“...

I – Intime-se o Estado para apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença no prazo de 30 dias.

II – Após, cls.

III – Sem prejuízo do encimado, determino o bloqueio de R$ 50.000,00 reais, calcado no art. 139, IV, do CPC, nas contas do executado como forma de salvaguardar a saúde da autora, que padece de doença crônica e, mesmo assim, a despeito da sentença confirmando a liminar para a concessão do fármaco, não possui o seu direito atendido pelo ente federativo.

...”

Em suas razões (id. 20395061), sustenta o agravante o descabimento de bloqueio judicial de verbas públicas, em decorrência da impenhorabilidade dos bens públicos e de ser tal medida de cunho excepcional.

Ressalta que o município de Santarém é igualmente obrigado a fornecer o medicamento pretendido pela agravada, não sendo justo e razoável o bloqueio judicial no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) somente nas suas contas.

Informa que em caso análogo, recentemente decidido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado Pará (agravo de instrumento nº 0809798-48.2024.8.14.0000), restringiu-se a responsabilidade do ente público estadual a 50% (cinquenta por cento) de valor a ser bloqueado.

Diz que foram bloqueados R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quantia 5 (cinco) vezes maior que o valor determinando na decisão agravada, requerendo, com isso, a liberação do valor excedente.

Postula o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Juntou documentos.

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. nº 20698895).

Deferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (id. nº 21307540), “verbis”:

“...

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, determinando, por conseguinte, que se restrinja o valor do bloqueio judicial à quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo que deverá ser desbloqueado o importe sobressalente, correspondente a R$225.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos dos fundamentos expostos.

...”

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 21952579.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. nº 21986640).

Em seguida, proferi o seguinte despacho, id. n.º 22005782, “verbis”:

“...

Manuseando o sistema processual eletrônico – PJe, identifiquei a existência a dois agravos de instrumento interpostos pelo Estado do Pará contra a decisão “a quo” que determinou constrição bancária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo um distribuído em 13/06/2024, sob o n.º 0809674-05.2024.814.0000, tendo sido, por meio de decisão monocrática, negado provimento, e o outro em 27/06/2024, sob o nº 0810580-55.2024.814.0000, com pedido de efeito suspensivo deferido e pronto para julgamento.

Em nosso ordenamento jurídico processual vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado disponível.

...

Diante disso, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC, manifestem-se as partes sobre o ponto acima, no prazo de lei.

...”

O agravante se manifestou (id. nº 22338865) aduzindo que o primeiro recurso de agravo de instrumento nº
0809674-05.2024.814.0000
, interposto em 13/6/2024, teve como fundamento a determinação judicial de bloqueio bancário no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual visava garantir fornecimento de medicamento Nintedanib (Ofev), enquanto o presente o recurso, interposto em 27/6/2024, volta-se contra o efeito prático daquela determinação, que resultou no bloqueio no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em conta do Estado do Pará, e que, por conta disso, teria ultrapassado os limites da ordem.

A agravada, segundo a certidão (id. nº 22564949), não apresentou manifestação sobre o despacho supra.

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (id. nº 22574740).

Os autos foram redistribuídos ao Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, que opinou pelo provimento do recurso, com limitação do bloqueio judicial ao valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - id. nº 22874133, “verbis”:

“...

Diante de todo o exposto, vislumbra-se que compete ao Estado do Pará fornecer o tratamento médico na forma que dispõe a Constituição Federal. Contudo, o valor da multa deve seguir o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim sendo, ante os fundamentos fático-jurídicos ao norte expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ser REFORMADA PARA A LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL AO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) , em tudo observadas às formalidades legais, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet.

...”

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. nº 22896485).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO
.

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passando à sua análise.

Questão preliminar.

Registro, inicialmente, que determinei a manifestação do agravante (id. nº 22005782) em virtude de ter identificado no sistema processual eletrônico a interposição, a princípio, de sucessivos agravos de instrumento (
0809674-05.2024.814.0000 e 0810580-55.2024.814.0000)
contra a mesma decisão interlocutória, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade.

No prazo legal (id. nº 22338865), o agravante aduziu que, tratavam-se, sim, de dois agravos de instrumento, porém interpostos em momentos e com fundamentos distintos, o que não feriria o princípio mencionado.

Explicou, inclusive, que o primeiro recurso já teria sido julgado monocraticamente, enquanto o outro, que é o presente, teve o pedido de efeito suspensivo deferido parcialmente e se encontra tramitando.

Sobre esse ponto, entendo que assiste razão ao agravante, tendo em vista que, reanalisando os autos, verifico que os
agravos de instrumento interpostos pelo Estado do Pará são distintos, sendo um contra os fundamentos jurídicos da decisão agravada e o segundo contra seus efeitos práticos, que resultaram em constrição bancária no valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nesse sentido, acolho os argumentos do Estado do Pará, afastando, por consequência, os efeitos práticos da aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

Mérito.

Superado o ponto supra, adentro ao mérito da questão discutida.

No presente caso,
conforme os autos, a agravada sofre de fibrose pulmonar idiopática (Cid J84.1), necessitando do uso regular do medicamento Nintedanib 100mg (OFEV), o qual não está sendo fornecido pelo ente público estadual, pondo em risco a vida da recorrida.

A fundamentação constante da decisão agravada é clara ao frisar que o bloqueio de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) estava sendo determinado nas contas do executado como forma de salvaguardar a saúde da agravada, que padece de doença crônica e, mesmo assim, a despeito da sentença confirmando a liminar para a concessão do fármaco, não tivera a agravada o seu direito atendido pelo ente federativo.

Sobre à possibilidade de
bloqueio de verba pública
é certo que tal medida é excepcional, funcionando como meio subsidiário à ineficácia da aplicação das astreintes, estando dentro do rol autorizativo constante do § 1º do art. 536 do CPC, que reza, “verbis”:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar,
entre outras medidas
, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

...” (grifei)

A jurisprudência do STJ é remansosa sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.
Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (grifei)

No mesmo sentido, caminha esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808405-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE MENOR.TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDIACAMENTO ONCOLÓGICO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO MANTIDA, PARA GARANTIR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
” (grifei)

Na hipótese, a determinação de bloqueio de verba pública decorreu em virtude da resistência do recorrente em cumprir ordem judicial, conforme já reportado, daí porque descabe falar na ilegalidade da adoção dessa providência, na linha, aliás, dos precedentes antes citados.

Contudo, sobre o bloqueio efetivado, importa registrar que, no caso, de fato, há corresponsabilidade do Estado do Pará e do Município de Santarém em relação ao fornecimento do medicamento, porém a ordem agravada foi direcionada apenas sobre as contas do agravante, como se fosse o único e exclusivo responsável.

Além disso, como se não bastasse, a constrição bancária, na prática, resultou na constrição do valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - id. nº 118423445 do processo originário - quantia superior à determinação judicial, que visa, na verdade, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - id. nº 115607839 dos autos de origem.

Com isso, entendo que o bloqueio judicial deve se restringir ao valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, por consequência, ser desbloqueada a quantia sobressalente, correspondente a R$225.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida (id. 21307540), determinar que o valor do bloqueio judicial se restrinja à quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devendo, diante disso, ser desbloqueado o importe sobressalente, correspondente a R$225.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos dos fundamentos antes esposado.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024